Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-57.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-57.2021.8.14.0003

APELANTE: DANIELLE PRISCILA BENTES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA SALARIAL NÃO PAGA.
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, arguindo que a autora da ação não se desincumbiu de demonstrar que faz jus ao recebimento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2020;

III - O ônus da prova de demonstrar
se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago à recorrente
é do Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

IV -
Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores
;

V – Recurso de apelação conhecido e provido
,

sendo

anulada a sentença monocrática
e determina
do
o prosseguimento da ação
perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito,

d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
29
de
janeiro

a 05 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Danielle Priscila Canto Bentes Rodrigues
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Alenquer,
julgou improcedente a referida ação

Na mencionada ação (
Num. 14194088 - Pág. 1
/
12)
, a patrona da apelante narrou que a mesma foi nomeada para exercer o cargo de Controladora Geral do Município de Alenquer no dia 06/02/2020, tendo sido exonerada no dia 31/12/2020.

Sustentou, em síntese, que a apelante não havia recebido o salário correspondente ao mês de dezembro de 2020.

Ao final, requereu pela procedência da ação, sendo o Município de Alenquer condenado a pagar à apelante a quantia atualizada correspondente ao salário dezembro de 2020.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 14194110 - Pág. 1/4), julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 14194112 - Pág. 1
/8), a patrona da apelante aduziu que
o § 1º do art. 373 do CPC previu a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa, quando relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Arguiu que
era ônus do Município apelado comprovar que efetuou o pagamento postulado pela recorrente, apresentando “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido apelo (Num. 14194168 - Pág. 1/11).

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 14230473 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 15723872
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, me atenho ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do
Município de Alenquer,
julgou improcedente a referida ação, arguindo que a autora da ação não se desincumbiu de demonstrar que faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas.

Inicialmente, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova do regular pagamento de salário incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do
apelado
demonstrar
se o salário de dezembro de 2020 foi

efetivamente pag
o à recorrente
, uma vez que é o Município recorr
ido
que possui o controle dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Por conseguinte, entendo que o
caso dos autos atrai a aplicação da supramencionada regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que possibilita a distribuição judicial do ônus da prova.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DECISÃO QUE FIXOU O ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À JORNADA DE TRABALHO DO AGRAVADO E À REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELO AGRAVADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVOS E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.À UNANIMIDADE.
1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que delimitou as questões de fato controvertidas nos autos, fixou o ônus da prova do Município quanto à jornada efetivamente trabalhada pelo Agravado e à regularidade do pagamento de salários e determinou que o Município de Abaetetuba apresentasse as fichas de ponto assinadas pelo autor do período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança até os dias atuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2-É cediço que o ônus da prova do regular pagamento de salário, porque constitui fato extintivo do direito do autor, é ônus que incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município Agravante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação, de forma que é o detentor da prova. 3-Conjugado a este fato, deve ser observado que atribuir tal ônus ao Agravado que sustenta que o Município Agravante não honrou com verbas remuneratórias de seu vínculo administrativo, postulando, por essa razão, o pagamento que julga ser devido, seria atribuir-lhe o ônus de provar fato negativo, o que é conhecido como prova diabólica, mostrando-se imprescindível que a Municipalidade colacione elementos probatórios nesse sentido. 4-Outrossim, verifica-se que a decisão recorrida não atribuiu o ônus da prova de todos os pontos controvertidos ao Município, tendo apenas organizado e atribuído o ônus à quem de direito, o que, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, de forma que caberia ao Município demonstrar que efetuou o pagamento do valor pretendido. 5-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, ante a possibilidade do prejuízo ao devido processo legal, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão impugnada. 6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(Proc. nº
0807774-57.2018.8.14.0000
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; j. 19/08/2019; p. DJe 26/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA QUE APLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA QUITAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA CONCERNENTE A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA AGRAVADO. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova capitaneado pelo artigo 373, II, do CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probante, porquanto o julgador somente passa a ter interesse na existência ou não do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor caso se convença da pretensão meritória por ele reclamada. 2. A novel lei processual adotou a forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Isso porque, o § 1º do artigo 373 do CPC permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e em observância ao contraditório, o ônus da prova, de forma diversa. 3. In casu, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso que, saneando o feito, aplicou a inversão do ônus da prova e determinou que o Município comprovasse a regularidade das parcelas remuneratórias reclamadas na exordial, bem como apresentasse a folha de ponto assinadas pelo recorrido referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Na hipótese, é do ente agravante o ônus probandi acerca da regularidade do pagamento das parcelas remuneratórias asseguradas pela CR/88 aos seus servidores públicos, não se mostrando razoável a inversão daquele ônus, posto que, em se tratando de fato negativo, sua prova recai sobre o réu, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, ora agravado, atraindo, com isso, a regra prevista no artigo ao norte mencionado. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(Proc. nº
0804714-76.2018.8.14.0000
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 17/06/2019; p. DJe 26/06/2019)”

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica
a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada, visto que o Município apelado possui condições de demonstrar se efetivamente pagou o mês de dezembro de 2020 à apelante.

Dessa forma, não se mostra cabível a improcedência da ação no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo Monocrático da ação ordinária ajuizada pela apelante, sendo determinada a inversão do ônus da prova.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para
anular a sentença monocrática
e determinar o prosseguimento da ação
perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova
.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024